Tribunal: TJDFT
Processo: 0737283-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0737283-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ISMAEL BARBOSA DA SILVA IMPETRANTE: GUILHERME PEREIRA LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo advogado GUILHERME PEREIRA LIMA em favor de ISMAEL BARBOSA DA SILVA, contra ato do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília. Este é o segundo habeas corpus impetrado em favor do paciente. O primeiro foi denegado à unanimidade, em acordão assim ementado: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL LEVE. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. JUSTA CAUSA. AÇÃO PÚBLICA INCONDICIONADA. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional, que somente pode ocorrer quando demonstradas, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de materialidade ou dos indícios de autoria, ou, ainda, a presença de causas extintivas da punibilidade, o que não se revelou na presente hipótese. 2. Os crimes de lesão corporal leve (129, § 9o, do CP) prescindem de representação da vítima quando praticados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher (arts. 5o e 7o, da Lei 11.340/2006), pois nessas hipóteses, independentemente da extensão das lesões, a ação penal é pública incondicionada, não se aplicando o art. 16 da Lei 11.340/2006, pois irrelevante a falta de representação da vítima ou sua retratação. 3. A tese de mera conduta defensiva oposta a agressões empreendidas pela vítima é questão que demanda dilação e discussão probatória na fase instrutória do processo penal. Necessária se faz a cognição aprofundada dos fatos constantes da denúncia para averiguar as alegações apresentadas pela Defesa, mostrando-se legítimo o prosseguimento da ação penal. 4. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1313334, 07520578420208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A autoridade impetrada continua a ser o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Brasília, que recebeu a denúncia e ordenou a designação da audiência de instrução e julgamento, a fim de apurar crimes de lesão corporal e de ameaça praticados em contexto de violência contra a mulher. Sustenta o impetrante, em breve síntese, que a incidência da Lei Maria da Penha pressupõe a existência de violência de gênero, sem a qual a denúncia não pode ser processada em juizado de violência doméstica. Além disso, afirma que há de ser reconhecida nulidade da ação penal, pois a denúncia fora recebida sem que fosse realizada audiência específica para ouvir a vítima, tal como exige o artigo 16 da Lei 11.340/2006. Pugna, liminarmente, pelo cancelamento da audiência designada para o dia 24/11/2021 e a suspensão da ação penal até o julgamento do writ. No mérito, requer seja reconhecida a incompetência do Juizado de Violência Doméstica, bem como cassadas todas as decisões proferidas, enviando-se os autos ao Juizado Especial Criminal. O paciente, nascido em 29/09/1980, conta quarenta e um anos de idade, é acusado de, prevalecendo-se de relação íntima de afeto, ameaçar e de lesionar a integridade física de Andreane Brandão Barbosa, sua companheira à época. Narra a denúncia que: “No dia 15 de dezembro de 2018, entre 03h00 e 03h30, na Chácara 44, Setor Habitacional Estrada do Sol, Condomínio Chácaras Itaipu, São Sebastião/DF, o denunciado ISMAEL , de forma livre e consciente, ofendeu a integridade corporal de sua companheira Andreane Brandão Barbosa, causandolhe as lesões corporais descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito de fls. 13/15, bem como a ameaçou, por palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave, prevalecendo-se de relação íntima de afeto. Na data dos fatos, após ser interpelado sobre uma possível traição, o denunciado passou a enforcar a vítima, sacudir-lhe a cabeça e batê-la contra um suporte de madeira, tendo ainda agredido fisicamente a vítima em várias partes do corpo, causando-lhe as lesões atestadas no Laudo de Exame de Corpo de Delito. Na ocasião, enquanto a vítima implorava por sua vida, o denunciado ainda sacou um facão e ameaçou-a, dizendo, entre outras coisas: “Quer morrer?”, “Eu vou te matar agora!”. Segundo se apurou, o denunciado e a vítima mantinham relacionamento afetivo por aproximadamente quatro anos até a data dos fatos.”. Em princípio, os fatos descritos na exordial acusatória denotam a prática de crimes no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos quais devem ser criteriosamente avaliadas as suas circunstâncias, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem perder de vista os objetivos da legislação especial. Além do mais, na delegacia de polícia, a vítima narrou que já havia sido agredida pelo paciente, todavia reataram o relacionamento e foi novamente agredida. Conforme ressaltado pela Turma na impetração anterior, o crime de lesão corporal leve prescinde de representação da vítima quando praticados em situação de violência contra a mulher, independentemente da extensão das lesões, pois a ação penal é pública incondicionada e não se aplica o artigo 16 da Lei 11.340/2006, sendo irrelevante a falta de representação da vítima ou a sua retratação. A análise da causa exige prudência e será feita depois da oitiva do Juiz e do Ministério Público. Assim, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 23 de novembro de 2021 16:11:05. Desembargador Gilberto Pereira Relator